Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRUNO FERRI CALABRIA contra a decisão proferida na Ação de Inventário no 0014077-49.2016.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que dentre outras medidas, indeferiu o pedido pleiteado pelo herdeiro Bruno Ferri Calabria no id 50349520, no qual pretendia o indeferimento da nomeação dos bens mencionados pela inventariante para fins de pagamento de acordo realizado em 13/12/2018, nos autos da ação trabalhista n. 0001318-65.2016.5.23.0107, realizado entre a empresa Construtora V.C. Ltda, CNPJ no 05.799.913/0001-33, na qual o falecido detinha 99% (noventa e nove por cento) da quota societária. Determinou ainda, a intimação do herdeiro Bruno Ferri Calabria que, no prazo de 05 (cinco) dias, entregue os bens móveis que se encontram em sua posse (Caminhão /Basculante, placa JYT3834, e Usina de Lama Asfáltica Romanelli, Modelo LAHR-500) sob pena de busca e apreensão. Determinou também, a expedição de alvará judicial para que a inventariante possa promover os atos necessários ao cumprimento do acordo celebrado na ação trabalhista (vide id 64571096), e possa promover a transferência de todos os bens aos seus destinatários
Inconformado sustenta o agravante, em síntese, que (i) faz jus a gratuidade da justiça; (ii) a inventariante nunca prestou as devidas contas de sua administração, havendo, inclusive, condutas que ensejam a dilapidação do patrimônio do espolio; (iii) a inventariante faz contratos de toda natureza, sem conferir uma mínima satisfação aos herdeiros, muito menos ao juízo do inventário; (iv) não se tem na Ação de Inventário prestação de contas, necessitando de avaliação judicial de todo o cervo patrimonial do Espólio; (v) ingressou com Ação de Prestação de Contas, n. 1033728-74.2021.811.0041 em face da inventariante; (vi) a Agravada indicou bens cruciais, em Ação Trabalhista, sem a devida comprovação de proteção ao patrimônio do Espólio, depredação e dilapidação do patrimônio empresarial e ofensa ao artigo 619, do CPC; (vii) o de cujus deixou outros bens que podem ser ofertados na ação trabalhista e que não geram graves prejuízos ao patrimônio dos herdeiros; (viii) vem trabalhando com os maquinários do Espólio, os quais foram entregues com a anuência da inventariante, e atualmente participa de licitações e obras em andamento com o uso dos maquinários; (ix) como bem ponderou o juízo trabalhista no acordo, caso não ocorra a liberação dos bens de inventário, a execução tramitará sem multa; (x) necessidade de prévia oitiva dos interessados, afim de evitar disponibilidade de bens desnecessárias; (xi) o Agravante, herdeiro legítimo, possui interesse nos maquinários ora indicados para pagamento de ação trabalhista, disponibilizando inclusive o pagamento de aluguel para o uso e posse dos maquinários; (xii) tem o direito de formular pedido de quinhão, bem como usar e usufruir de determinado bem, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil; (xiii) necessário se faz a intimação da herdeira Maria Fernanda Calabria Amaral, para regular sua representação processual, bem como seja remetido os autos para o curador especial dos herdeiros menores, nos termos do artigo 671, inciso II do Código de Processo Civil.
Pede pela concessão de liminar para suspender a r. decisão recorrida e seus efeitos, até que se resolva quanto a manifestação dos demais herdeiros, bem como seja dado ao Agravante o direito de usar e usufruir dos bens em sua posse, nos termos do artigo 647, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento e declaração de hipossuficiente firmado, bem ainda pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da Lei 1.060/50, tão somente para efeitos deste agravo de instrumento.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, II, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Em regra, a decisão judicial produz seus regulares efeitos, ainda que pendente o julgamento de recurso contra ela interposto.
Em situações excepcionais, devidamente justificadas, ao Relator é facultado suspender a decisão agravada até o pronunciamento definitivo da Câmara (art. 1.019, I do CPC) ou conceder a antecipação da tutela recursal.
Consta dos auto que em 25 de abril de 2016 houve a abertura do inventário de VICENTE CALABRIA, o qual faleceu em 15 de março de 2016 deixando esposa e 05 (cinco) filhos, sendo 03 (três) menores de idade. Em ato subsequente foi proferido despacho nomeando a viúva como inventariante, bem como determinando que esta apresentasse as primeiras declarações (ID 25476495 – fl. 39/40-origem).
Em 01 de dezembro de 2016 a inventariante apresentou as Primeiras Declarações (ID 25476496/25476497 – fls. 43/52-origem), posteriormente retificadas.
Verifica-se que a inventariante informou ao juízo que a empresa Construtora V.C. Ltda, havia sido condenada nos autos da Ação Trabalhista no 0001318-65.2016.5.23.0107, ao pagamento de R$ 248.828,02 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e dois centavos), e que em 13 de dezembro de 2018, referida empresa firmou acordo nos autos trabalhista no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil).
Dentre os bens dados para pagamento de referido acordo homologado na Justiça do Trabalho, foram quatro bens móveis, não tendo o agravante concordado com a entrega Caminhão AGRALE/7000D RD, placa JYE 4892 e da MÁQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, já entregues ao Reclamante JOSÉ FERREIRA DE PLACIDO, nos autos no 0001318- 65.2016.5.23.010, pendente apenas de regularização da transferência ao autor junto aos órgãos competentes, motivo pelo qual a inventariante postulou pela autorização judicial para transferência dos bens que já se encontram na posse de JOSÉ FERREIRA DE PLACIDO, nos autos no 0001318- 65.2016.5.23.010.
Devidamente intimados, três herdeiros menores, representados pela inventariante, manifestaram concordância com o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista (ID 41410832-origem), enquanto que o Herdeiro Bruno discordou e postulou pela busca e apreensão do bem (ID 50349520).
Com relação a herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral, após as manifestações dos outros herdeiros, sobreveio manifestação ministerial de primeiro grau, postulando pela intimação pessoal da citada herdeira, a fim de regularizar a sua representação processual, bem como se pronunciar a respeito do pedido de autorização judicial para transferência dos bens dados em acordo trabalhista, formulado pela inventariante (ID 51165769-origem).
Com efeito, o pagamento das dívidas do autor da herança não representa prejuízo ao Espólio, tampouco aos herdeiros e credores. Tais atos são assegurados no texto legal e estão expressos no artigo 619 do Código de Processo Civil, o que deve ser oportuna e devidamente observado pelo Juízo.
Referido art. 619 do CPC estabelece os casos em que o inventariante, em cada situação específica, e mediante requerimento ao juízo, ouvidos os interessados, poderá realizar as medidas previstas nos incisos I a IV do referido dispositivo, situação não observada pelo juízo, já que pendente manifestação da herdeira Maria Fernanda Ferri Calábria Amaral.
Nesse diapasão, ausente a demonstração de que todos os interessados foram intimados sobre o pedido de expedição dos respectivos alvarás para os órgãos competentes, a fim de realizar a transferência dos bens dado em acordo trabalhista, impõe-se a suspensão da decisão agravada.
Com essas considerações, nos termos do art. art. 1019, I, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, tão somente na parte em que determinou a expedição de alvará judicial para que a inventariante possa promover os atos necessários ao cumprimento do acordo celebrado na ação trabalhista (vide id 64571096), situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as informações que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =